Tribunal: TJSP
Processo: 1061318-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.

Existência de embargos interpostos pela locatária à execução que lhe move a locadora. Há identidade na defesa da locatária, tanto na inicial dos embargos do devedor quanto na contestação à ação de despejo, quanto ao termo final do contrato de locação. Observância da regra do art. 930, parágrafo

Ementa:
Apelação cível. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.

Existência de embargos interpostos pela locatária à execução que lhe move a locadora. Há identidade na defesa da locatária, tanto na inicial dos embargos do devedor quanto na contestação à ação de despejo, quanto ao termo final do contrato de locação. Observância da regra do art. 930, parágrafo único, CPC, que estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, a fim de se evitar o risco de decisões conflitantes. Embargos à execução julgados pela C. 34a Câmara de Direito Privado. Prevenção.

Apelações não conhecidas. Redistribuição determinada.